Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019902-32.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUINO DOS SANTOS - CPF: 632.610.141-72 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (ASSISTENTE), HELITON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 655.278.011-72 (ASSISTENTE), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES:
1.1 NULIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA EXIBIÇÃO E LEITURA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO AO MORADOR –
REFUTADA – NATUREZA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ILICITUDE E DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE –
1.2 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA – JUNTADA TARDIA DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU QUE NÃO GEROU VÍCIO ALGUM – IRRELEVÂNCIA DO DOCUMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADOS – DISPONIBILIZADO O NÚMERO DO PROCEDIMENTO DESDE A FASE INQUISITIVA –
2. MÉRITO:

2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – APREENDIDAS MUNIÇÕES NA CASA DO ACUSADO –
2.2 ALMEJADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE NÃO GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.1

A medida de busca e apreensão possui natureza de ato administrativo e, portanto, é dotada de presunção
juris tantum
de legalidade, veracidade e legitimidade, de modo que não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a ilicitude no cumprimento da medida invasiva na residência do réu, tampouco demonstrado o prejuízo causado pela alardeada ausência de prévia exibição e leitura do respectivo mandado ao morador, descabe falar em nulidade do ato e, por conseguinte, das provas obtidas durante a busca domiciliar;

1.2

Se desde a fase inquisitiva foi indicado o código do procedimento em que deferida a busca e apreensão na residência do réu, evidente que foi devidamente garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que poderia o advogado contratado pelo acusado ter requerido naqueles autos a sua habilitação para ter amplo acesso ao que documentado em relação ao cumprimento da diligência, mesmo que estivesse o feito tramitando em sigilo, a teor do que preconiza a Súmula Vinculante n.o 14 do STF. Assim, irrelevante o fato de a cópia da decisão judicial que autorizou a busca domiciliar ter sido juntada tardiamente ao processo - apenas por ocasião da prolação da sentença -, uma vez que isto não gerou qualquer vício por cerceamento de defesa;

2.1

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência probatória, se as provas colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que na residência do acusado foram apreendidas diversas munições, sem que ele tivesse a devida autorização para tanto, subsumindo a sua conduta àquela prevista no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, apresentando-se escorreita a condenação prolatada em primeiro grau;

2.2

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, a mesma providência deve ser adotada para a pena de multa, a fim de que as duas penalidades guardem a adequação e proporcionalidade necessárias. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, editado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JESUÍNO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JESUINO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1019902-32.2020.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma sanção restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 182899847, a i. defesa técnica argui,
como matérias preliminares
, a ocorrência de
nulidade por ilicitude probatória
, ao argumento de que inexiste nos autos comprovação de que houve prévia exibição e leitura do mandado judicial de busca e apreensão ao morador, tornando ilegal a medida invasiva realizada; bem assim a
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão da juntada tardia da decisão judicial que deferiu a busca domiciliar, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No
mérito
, almeja a
absolvição
, sob o viés da
insuficiência probatória
e,
subsidiariamente
, de forma genérica, pleiteia a
readequação das penas
privativas de liberdade e de multa.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
182899850
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento do apelo, com
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso
; linha intelectiva também adotada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer disponível no ID
183896181.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA EXIBIÇÃO E LEITURA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO AO MORADOR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas provenientes da busca domiciliar
, pois, ainda que autorizada judicialmente a medida invasiva, inexistem nos autos comprovação de que houve prévia exibição e leitura do mandado judicial ao morador no momento do cumprimento da diligência, como preceitua o
caput
do art. 245 do CPP.

Contudo,
a razão não lhe assiste
!

Isso porque, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, sendo certo que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto,
de que forma ou em que medida a suposta ausência de prévia exibição e leitura do mandado de busca e apreensão ao morador tenha gerado prejuízo ao réu,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual
.

Destaca-se, ainda, não ter o ora apelante em momento algum, seja em seu interrogatório extrajudicial ou sob o crivo do contraditório judicial, feito menção à ausência de prévia exibição e leitura do mandado judicial na ocasião do cumprimento da medida invasiva em sua residência; da mesma forma que não se verifica ter o seu advogado constituído, durante as audiências instrutórias, feito questionamentos nesse sentido a seu cliente ou aos policiais que participaram do cumprimento da diligência.

Assim, já tendo a Corte Superior decidido que a medida de busca e apreensão possui natureza de ato administrativo [
ex vi
do
AgRg no RHC: 162568 SC 2022/0085913-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022], por certo, é dotada de presunção
juris tantum
de legalidade, veracidade e legitimidade, considerando-se válida, até que seja apresentada prova em sentido contrário, do que não se incumbiu a i. defesa no caso em apreço.

De mais a mais, tratando-se o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, admite-se o ingresso policial no domicílio sem autorização judicial, desde que amparado em fundadas razões, a serem justificadas
a posteriori
(
ex vi
do
STF - HC: 202040 RS 0054096-41.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)
.

E,
in casu
, havia justa causa para a medida invasiva, pois o apelante estava sendo investigado por suposto envolvimento em um crime de homicídio, apurado em outro procedimento criminal, em que foram colhidos indícios de que ele estaria realizando a venda de armas de fogo e munição, a inferir fortes indicativos de que em seu domicílio estaria armazenando materiais bélicos, justificando-se, assim, a busca domiciliar sem mandado judicial.

Logo, como bem argumentou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID
183896181, “
uma vez comprovada a existência prévia de elementos informativos indicando, com segurança, efetivo estado de flagrância, não é causa de nulidade processual a mera falta de leitura prévia de mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente, sobretudo porque tal medida judicial nem se afigurava imprescindível para o ingresso dos policiais no domicílio do apelante”.

Em sendo assim, não vislumbrada qualquer ilicitude no cumprimento da busca domiciliar autorizada judicialmente, descabe falar em nulidade das provas obtidas por meio da diligência e delas derivada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
(...)
a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante delito, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, após prévia investigação policial, o que afasta o pleito de declaração de nulidade das provas e absolvição do recorrente
” (STJ - AgRg no HC: 761712 PR 2022/0243817-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade probatória arguida.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, sustenta a i. defesa que os documentos de ID
182899833 e ID 182899832, relativos à decisão judicial que autorizou a busca domiciliar na residência do ora apelante, foram juntados tardiamente ao processo, especificamente quando da prolação da r. sentença, a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, imprescindível a nulidade do édito condenatório e a reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar às partes manifestarem-se acerca dos referidos elementos probatórios.

Entretanto, mais uma vez a razão não lhe assiste!

Do cômputo os autos, constata-se que a prisão em flagrante de
JESUÍNO DOS SANTOS
deu-se em razão de cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido nos autos de
código 704156
, que culminou na apreensão em seu endereço de
vinte e duas munições calibre 38, duas munições calibre 22 e vinte e cinco munições calibre 380, todas aparentemente intactas
, além de 02 (dois) porta munições.

E tais informações, principalmente o código do procedimento em que autorizada a medida invasiva, estão expressamente consignadas na denúncia ofertada [ID 182900899], nos termos de depoimento dos policiais que participaram do cumprimento da diligência [ID 182899796 - págs. 4/6] e no boletim de ocorrência n.o 2020.53769 [ID 182899796 - págs. 7/8].

Assim, verifica-se que, desde o início da persecução penal, é possível ao advogado constituído pelo réu requerer sua habilitação nos autos de código 704156 para obter amplo acesso às provas documentadas relativas à medida invasiva cumprida no endereço do seu cliente, ainda que o aludido procedimento estivesse tramitando em sigilo, pois, a teor da Súmula Vinculante n.o 14 do STF, “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Com isso, evidente que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados na presente hipótese, de modo que a juntada tardia dos documentos de
ID
182899833 e ID 182899832 não gerou qualquer vício, mesmo porque eram totalmente irrelevantes e prescindíveis para o exercício da defesa do réu, pois, como bem destacado anteriormente, a existência de fundadas suspeitas da prática de crime permanente na casa do apelante, cuja flagrância se protrai no tempo, admitiria que a busca domiciliar fosse realizada até mesmo sem o mandado judicial.

Ademais, ressalta-se que eventuais insurgências contra o pronunciamento judicial que autorizou a busca e apreensão e o cumprimento do respectivo mandado deveriam ser direcionadas ao juízo prolator da decisão [Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis], o qual teria competência para apreciar a matéria, e não à d. autoridade judiciária que presidiu o presente feito [Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis], que não possui relação alguma com aquela diligência.

Diante do exposto,
REJEITO
a nulidade por cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares,
verte dos autos que o ora apelante
JESUINO DOS SANTOS
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, pois, no dia 21/02/2020, por volta das 06h00, no imóvel situado na rua Inconfidência, esquina com a rua Padre Rolim, bairro Vila Rica, na comarca de Rondonópolis/MT, foi flagrado na posse de 02 (duas) munições calibre 38, 02 (duas) munições calibre 22 e 25 (vinte e cinco) munições calibre 380, por agentes da Polícia Judiciária Civil, que davam cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de código 704156.

Irresignado com a sua condenação, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses meritórias.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
182899796 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 182899796 - págs. 7/8), do termo de exibição e apreensão (ID 182899796 - pág. 9), do laudo de exames em munições, que foi conclusivo no sentido de que “
as munições examinadas eram eficientes para produzir tiros e provocar lesões em outrem”
(ID 182899796 - págs. 33/36) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
JESUÍNO DOS SANTOS
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação.

Interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o
apelante
não refutou que mantinha projéteis de arma de fogo em sua residência, ao revés, contou ter encontrado algumas munições e um objeto usado para guardá-las na grama e ao lado do meio fio, um dia após ocorrer um assalto na casa vizinha a sua, tendo os recolhido, colocado em uma sacola e deixado em cima de seu guarda-roupas, esquecendo-se de posteriormente descartá-los. Assim, no dia em que realizada a busca em seu domicílio, disse terem os agentes estatais localizado e apreendido tais projéteis e porta-munições.

A seu turno, a
policial civil Fernanda da Silva Alves
narrou em audiência que o sentenciado estava sendo investigado por suposto envolvimento em um homicídio, sendo que no curso de tais investigações foram colhidos indícios de que ele possuía munições e armas de fogo, razão pela qual foi requerida e deferida a medida de busca e apreensão. E, ao ser dado cumprimento ao respectivo mandado, foram encontrados projéteis no interior de um armário, que fica em um corredor entre os quartos. Esclareceu, outrossim, que durante a busca domiciliar estavam no imóvel o acusado, a esposa e o filho dele.

A seu turno, o
policial
Gilnei Zanella Novachinski
declarou em juízo que chegou na residência do condenado no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não se recordando com precisão o que efetivamente foi apreendido no local, ressaltando ter sido lavrado um boletim de ocorrência, bem assim um termo de apreensão do material localizado durante a diligência. Aduziu, ainda, que o apelante era investigado pela prática de um crime de homicídio e, muito provavelmente, a decisão que autorizou a medida invasiva é oriunda da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. Enfim, ressaltou que durante a busca domiciliar estavam na residência o apelante, a esposa e o filho dele.

Sempre
bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por fim, as
testemunhas arroladas pela defesa

Cláudio Alves Nogueira
,
Heliton de Souza Ferreira
,
Elyelton de Oliveira
e
Laércio Francisco Xavier
são meramente abonatórias, nada tendo esclarecido acerca dos fatos.

Nessa conjuntura, o pleito absolutório não comporta acolhimento, pois todas as provas produzidas durante a instrução processual conduzem à conclusão, para além da dúvida razoável, de que
JESUÍNO DOS SANTOS
possuía em sua residência as munições discriminadas no termo de exibição e apreensão de ID 182899796 - pág. 9, sem que tenha apresentado documentação hábil a comprovar que possuía a devida autorização para tanto, subsumindo a sua conduta àquela descrita no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DA PRETENDIDA READEQUAÇÃO DAS PENAS
:

Em relação às sanções penais estabelecidas na r. sentença,
o pedido para readequá-las comporta parcial acolhimento
, pois, nada obstante a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em 01 (um) ano de detenção, ou seja, no mínimo legal, a reprimenda pecuniária não guarda a devida proporcionalidade, visto que imposta em 12 (doze) dias-multa, portanto, acima do mínimo previsto em lei.

Contudo, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, sem maiores delongas, de rigor a retificação da pena de multa para o
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, guardando, assim, a devida adequação e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JESUÍNO DOS SANTOS
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE
arguidas pela i. defesa e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
readequar a pena de multa
ao patamar de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ratificando-se os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1019902-32.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023